Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704595-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIO ALBUQUERQUE TELLES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CASSIO ALBUQUERQUE TELLES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação ajuizada pelo ora agravante em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação penal n. 5105179- 28.2021.4.02.5101, que tramita perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por entender ser medida inócua. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que, seduzido por proposta de investimento formulada pela parte ré, realizou aporte financeiro em quantia superior a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), contudo, conforme noticiado na mídia nacional, o negócio oferecido pelas ora agravadas se revelaram ilícitos, havendo, inclusive, processo criminal e prisão de um dos responsáveis pela empresa. Afirma que foi vítima de esquema financeiro fraudulento e que não consegue receber os valores aportados diretamente das empresas, razão pela qual ingressou em juízo. Explica que o pedido de arresto liminar anterior foi deferido pelo Juízo, mas que as notícias na mídia aumentaram o fundado temor do agravante de não conseguir recuperar os valores aportados, razão pela qual pediu também o bloqueio da quantia no rosto dos autos da ação penal que tramita no Rio de Janeiro, informando que medida idêntica já foi deferida por outro juízo em outro processo contra as mesmas empresas. Defende que comprovou os requisitos para a concessão da medida, sem oitiva da parte contrária, eis que demonstrou o perigo da demora e a probabilidade do direito, e que não requereu a restituição imediata dos valores, mas sim o simples bloqueio da quantia, para, em momento futuro, garantir capital necessário para satisfação do direito. Reafirma a presença do periculum in mora, diante das notícias sobre a prisão do responsável pelas empresas, registrando que “caso não seja à parte Agravante concedidas todas as maneiras assecuratórias possíveis de se bloquear os valores comprovadamente aplicados pelos mesmos, elevadíssimo é o risco de perdimento de tal valor, afinal, o tempo atualmente é o maior inimigo dos mesmos”, lembrando que a medida pleiteada é reversível. Quanto à fumaça do bom direito, registra que comprovou o depósito dos valores e insiste que pede apenas o bloqueio das quantias. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, oficiando-se o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e determinando a vinculação da quantia pleiteada à ação penal n. 5105179-28.2021.4.02.5101. Preparo regular (id 32674617). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Para melhor compreensão do caso, destaca-se inteiro teor da decisão agravada (id 112098663 dos autos n. 0717031-28.2021.8.07.0020): É notório que os bens das empresas requeridas e dos seus sócios encontram-se bloqueados pela Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro, o que ocasionou a suspensão das atividades da requerida. É sabido também que os bens apreendidos estão vinculados à ação penal no 5105179- 28.2021.4.02.5101, que tramita perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e que ainda não existe destinação aos bens apreendidos, uma vez que fazem parte da instrução processual penal. Portanto, indefiro, por ora, o pedido de penhora no rosto dos autos da ação penal no 5105179- 28.2021.4.02.5101, que tramita perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pois trata-se de medida inócua. Ao regular prosseguimento do feito. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, do exame dos autos, não vejo comprovado o alegado perigo da demora que autorizaria a concessão da tutela pleiteada nesta fase processual, ao menos nesse primeiro exame. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. Embora o agravante mencione as notícias na mídia sobre a prisão do sócio das empresas, fato que demonstraria o risco de não conseguir reaver os valores que entende ter direito, não se vislumbra a alegada urgência na medida pleiteada, porque, como esclarecido pelo Juízo a quo, os bens das empresas e dos sócios já estão bloqueados pela Justiça Criminal do Rio de Janeiro, de modo que, eventual provimento do presente recurso implicaria no prosseguimento do feito com as medidas necessárias para efetivação da medida pleiteada. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Dispensada a intimação da parte contrária, porque a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator